Tribunal: TJES
Processo: 5022938-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022938-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FERNANDO ARAUJO BAHIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022938-91.2023.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido: FERNANDO ARAUJO BAHIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA .

(1).
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE DIA 23/06/2023 TENTOU ENTRAR EM SUA CONTA @NANDOMTKHOLYCROSS QUANDO FOI SURPREENDIDO COM UMA MENSAGEM QUE DIZIA QUE SUA CONTA HAVIA SIDO DESATIVADA PELA PRÓPRIA REQUERIDA. A PARTE AUTORA ALEGOU QUE O MOTIVO PELO QUAL TOMOU ESTA MEDIDA, ERA EM RAZÃO DO AUTOR VIOLAR AS DIRETRIZES DA COMUNIDADE DO
FACEBOOK BRASIL
. DIANTE DO EXPOSTO REQUEREU LIMINARMENTE: A REATIVAÇÃO DA CONTA @NANDOMTKHOLYCROSS, PARA TANTO, REQUERENDO O IMEDIATO DESBLOQUEIO DA CONTA DA PARTE AUTORA NO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DO FACEBOOK, NO MÉRITO REQUEREU: A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR; DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00; REATIVAÇÃO DA CONTA NÃO OCORRA NOS MOLDES REQUERIDOS, HAVENDO PERDA DE CONTEÚDO DA PÁGINA DESATIVADA, REQUER A CONVERSÃO DO PEDIDO EM PERDAS E DANOS, A SER ARBITRADA POR ESTE JUÍZO; INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. na obrigação de fazer, confirmando a liminar de ID 33144839 e a compensar danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis. Desde logo, anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Na hipótese de depósito voluntário ou sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, ressalta-se que à realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, deve ser realizado em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de não ser considerado o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Em havendo manifestação da autora para cumprimento da sentença, intime-se a parte requerida para cumpri-la no prazo de 15 dias, sob pena de execução, com incidência da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado e havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará em favor da autora, autorizando o levantamento da quantia depositada, mediante termo de quitação da quantia paga (CPC., art. 906). Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se.
[...]”. (3). RECURSO
FACEBOOK
.
POLÍTICAS E TERMOS DO SERVIÇO INSTAGRAM. CONTRATO ADERIDO PELA RECORRIDA, POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. INVIABILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA @NANDOMTKHOLYCROSS DE TITULARIDADE DA RECORRIDA NO INSTAGRAM. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TERMOS DE USO DO SERVIÇO INSTAGRAM. LIMITES DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ATIVIDADE ECONÔMICA E IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O
FACEBOOK
BRASIL A PERMANECER CONTRATADO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO DANO
IN RE IPSA
AO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROVEDOR DO INSTAGRAM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SUBSIDIARIAMENTE: DA REDUÇÃO DO
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO
FACEBOOK BRASIL
EM SUCUBÊNCIA, POSTO QUE ESTE NÃO DEU CAUSA A AÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 43 DA LEI Nº 9.099/1995.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
ATO ILÍCITO E DEVIDO CABIMENTO DO DANO MORAL. EM SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NA SUPOSTA DESÍDIA DO REQUERIDO, QUANDO DA DESATIVAÇÃO DO PERFIL DO AUTOR, QUE UTILIZAVA A SUA CONTA VIRTUAL DO
INSTAGRAM,
AO ARGUMENTO DE QUE O AUTOR TERIA DESCUMPRIDO COM AS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. A SENTENÇA DE PISO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO. EM SEDE RECURSAL O
FACEBOOK
PUGNA PELA INTEGRAL REFORMA DO JULGADO.
POIS BEM.
INCONTROVERSA A DESATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR POR PARTE DO RÉU, CONSIDERANDO AS PROVAS CARREADAS NA EXORDIAL. NOUTRO GIRO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DA ORIGEM, QUANDO DA AFIRMAÇÃO DE QUE O REQUERIDO, AO APRESENTAR SUA DEFESA, VALEU-SE DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS, MENCIONANDO TÃO SOMENTE O DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE POR PARTE DO AUTOR, NÃO DEMONSTRANDO COM ÊXITO QUAIS AÇÕES INDEVIDAS FORAM EFETIVAMENTE PRATICADAS PELO MESMO QUE RESULTASSE DA SUSPENSÃO DO ACESSO À CONTA. ENTENDO QUE, NA CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO VIOLADOR, DEVERIA O RÉU TÊ-LO APRESENTADO NOS PRESENTES AUTOS, O QUE NÃO FEZ. NO ENTANTO, QUANTO AOS
DANOS MORAIS,
OUSO DISCORDAR COM O COLEGA. ENTENDO QUE, AINDA QUE O AUTOR TENHA COMPROVADO O IMPEDIMENTO AO ACESSO À CONTA, NÃO CONSTATEI QUAISQUER DANOS SUPORTADOS PELO MESMO QUE SEJAM APTOS A ULTRAPASSAR O MERO DISSABOR. PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELO PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6) RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE, PARA RETIRAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)